Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713280-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDES DIAS AGRAVADO: EDYRLAN DE SOUZA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIZ FERNANDES DIAS impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra EDYRLAN SOUZA BRAGA, que indeferiu o requerimento do credor de realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para que informe se há IPTU vinculado ao CPF do devedor. O agravante alega, em síntese, que está demonstrado que a Secretaria de Fazenda se recusa a fornecer as informações requeridas, pois acobertadas por sigilo, de maneira que depende de autorização judicial, e que a negativa de acesso ao sistema SNIPER impede a realização de diligências fundamentais para a completa apuração do patrimônio do devedor. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Por meio da petição precedente, requer a parte credora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda (SEF) para que informem se há IPTU vinculado ao CPF da parte devedora. DECIDO. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio de sua pesquisa, é facilitada a obtenção de informações nos casos de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Embora com tais caracteres, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com tal característica. Contempla, desta feita, sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se a manifestação do senhor Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função consiste na centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Embora se encontre interligado com as referidas bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais quais: a) SISBAJUD, para fins de bloqueio de ativos; b) RENAJUD, para fins de localização de veículos. Os referidos sistemas alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes, e já foram diligenciados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que externa a implausibilidade de tal pleito. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. No tocante ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ, a requisição judicial apenas se justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que não fora demonstrado nos autos. Assim, IMPROVEJO o pleito. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. Na hipótese, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, no Juízo de origem, restaram infrutíferas. Dessa maneira, é improvável resultados positivos junto à SEFAZ, de forma que o indeferimento não caracteriza, em princípio, empecilho ao acesso à justiça, tampouco prejuízo à satisfação da dívida. Ademais, o perigo de dano irreparável não se encontra devidamente caracterizado. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator